Tribunal: STF
Processo: ARE 1541838
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Ação indenizatória. Responsabilidade civil. Danos em imóvel de particular. Obras de expansão da rede metroviária (Linha 4). Detonações. Descrição dos danos. Nexo causal. Prova pericial idônea. Obras de expansão do metrô que não foram a efetiva causa dos danos alegados. Ação indenizatória ajuizada por morador de área próxima em que realizadas obras de expansão do metrô. Ação direcionada à Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A., ao Consórcio Construtor Rio Barra e ao Consórcio Linha 4 Sul, objetivando a restituição de valores gastos pelo autor com aluguéis e ainda indenização por danos morais, ao fundamento de que após o começo das obras do metrô para expansão da chamada linha 4, começaram a aparecer rachaduras por toda a sua casa, isso causando-lhe enormes aborrecimentos e contrariedades, acrescentando que isso se deu em razões das explosões efetuadas para destruir as rochas que estavam no caminho das obras, o que acabou por abalar as estruturas da sua casa, e que fez ainda que, com o passar do tempo, outras rachaduras e infiltrações fossem aparecendo, pelo que postulou a condenação dos réus a lhe restituírem o valor referente aos aluguéis que teve de despender, assim como a pagar-lhe indenização pelos danos morais suportados. Laudo de engenharia que revela a impossibilidade de atribuir aos réus responsabilidade pelos alegados transtornos suportados pelo autor. Sentença (fls. 780/783) que julgou improcedentes os pedidos, com resolução do mérito, condenando o autor a arcar com as despesas do processo e com os honorários advocatícios, estes que arbitrou em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça que lhe foi concedida (fls. 81). Apelo do autor. Impõe-se assinalar que mesmo em se tratando um dos réus originalmente acionados, de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sob a modalidade de concessão, caso em que se aplicaria à hipótese as regras da responsabilidade objetiva, prevista no art. 37, §6º da Constituição da República, infere-se desse dispositivo que a obrigação da Administração, por todas as suas formas de desmembramento, indenizar, independentemente da existência de culpa, os danos causados a terceiros, por qualquer pessoa incumbida da realização de um serviço público. Dessa forma, a prestadora de serviço público deve responder pelos danos causados à vítima, independentemente de ter agido com culpa, nos termos da norma constitucional citada. No entanto, para se aplicar a teoria da responsabilidade objetiva, é imprescindível que o lesado demonstre, antes o dano sofrido e o nexo causal entre esse e a conduta da prestadora de serviço público. Ou seja, a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária a comprovação da culpa do agente, não exime o lesado de provar, ao menos, o nexo de causalidade entre a conduta, culposa ou não, e o dano. No caso da responsabilidade objetiva basta, ainda, que a parte sofra um dano injusto, sendo irrelevante que a conduta da qual decorreu o evento tenha sido lícita, realizada em prol da comunidade. Implica dizer que, embora o interesse público se sobreponha ao particular se, por essa razão, o indivíduo sofrer alguma lesão a seus direitos ou bens, injustamente, deve ser indenizado. No caso ertente, o ilustre magistrado acertadamente, definiu que o único legitimado a responder a presente demanda é o 2º réu (Consórcio Construtor Rio Barra), que é o responsável pela obra no trecho onde se situa a residência do autor, esclarecendo que o 1º réu – Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A. - apenas é o responsável pela operação das linhas, não sendo o responsável pelas obras que, em tese, poderiam ter causado os danos no imóvel do autor. O fato é que, de um modo ou de outro, não restou comprovado o nexo de causalidade. Ou seja, conquanto as detonações tivessem de fato ocorrido, o que resta incontroverso, não conseguiu o apelante desincumbir-se do ônus contido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, tendo a prova pericial de engenharia realizada sido direta ao afirmar que não tinha qualquer liame entre as mesmas e o estado final do imóvel do autor, conforme o trecho do laudo inserto na sentença. Dito laudo pericial (fls. 613/648), além de ter concluído que pelas condições apresentadas no imóvel do autor, sem qualquer tipo de projeto ou estudo, não pode afirmar que as detonações na época causaram os danos alegados, bem como o imóvel foge das recomendações técnicas e de todas as Normas Técnicas da ABNT e principalmente da boa prática de Engenharia. A conclusão a que se chega é que esteve correta a sentença hostilizada quando afastou a pretensão indenizatória por danos materiais com base no laudo pericial elaborado, eis que a primeira constatação que deve ser feita é se houve ou se não houve nexo causal entre o evento danoso e algum ato de responsabilidade da Administração Pública ou da concessionária de serviço público, como se cuida no presente caso. Na sua exordial, o autor definiu a sua pretensão no sentido de que, como as rachaduras aumentavam, vislumbrando o perigo a que a família estava exposta, preferiu sair do imóvel e ir morar em imóvel alugado. Para tanto, ele fez a correlação entre os danos (as rachaduras) e as detonações. Todavia, o nexo causal é indispensável para que haja a responsabilização, quer se trate de responsabilidade objetiva ou subjetiva, isto é, deve haver relação entre a ação ou omissão da Administração e o dano. Com relação aos danos materiais, o laudo pericial, como bem ressaltou o Juízo, não comprova a relação de causa e efeito entre a obra pública e as rachaduras. O reconhecimento da responsabilidade pela indenização, não basta que seja possível que as obras tenham afetado o imóvel. É preciso que, ao menos, seja muito provável a relação de causa e efeito. O laudo, entretanto, afasta essa hipótese e, por isso, o pedido não poderia ser acolhido. Disso tudo decorre o fato de que sequer as perturbações que poderiam ter advindo em relação aos trabalhos dos corréus, restaram comprovadas. Com efeito, a prova pericial foi conclusiva no sentido de que as obras executadas na referida ampliação da Linha 4, não ocasionaram anomalias no imóvel e tampouco os transtornos que alegam o autor e sua família teriam vivenciado. Com relação aos danos morais, ditos transtornos que teriam sido causados ao autor, não tiveram a sua origem comprovada. Precedente. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, V, e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente